Tribunal: STF
Processo: Pet 6890
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Nestes autos, foram homologados os acordos de colaboração premiada que a Procuradoria-Geral da República celebrou com João Cerqueira de Santana Filho, Mônica Regina Cunha Moura e André Luis Reis Santana, nos termos do art. 4º, § 7º Lei 12.850/2013.



    No atual estágio, sobrevém pleito de restituição complementar deduzido por João Cerqueira de Santana Filho e Mônica Regina Cunha Moura, mediante o qual pretendem reaver um dos objetos recolhidos quando da formalização de seus acordos, a saber: 1 (um) telefone celular da marca Apple, Modelo Iphone S6, model A1688 FCC ID: BCG-E2946A IC: 579C/E2946A Cor Space Grey, entregue à Procuradoria da República no Paraná (e.Docs. 121 e 122).



    Com vista, posiciona-se a Procuradoria-Geral da República pelo deferimento do pedido (e.Doc.144), pois “o aparelho celular, ora requerido, fora encaminhado ao Departamento de Polícia Federal no Paraná, com vista à realização de perícia e a extração dos respectivos dados, tendo sido confeccionado o Laudo n. 1121/2018-SETEC/SR/PF”, sem que tenha revelado dados úteis para subsidiar a investigação resultante do acordo. Menciona, ainda, a ausência de oposição à restituição pelo integrante do Ministério Público Federal que oficia na causa.



    Brevemente relatado. Decido.



    2. A manutenção da custódia dos bens apreendidos por ordem judicial se justifica na hipótese de persistir interesse à investigação ou ao processo, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, ficando vedada, ainda, a restituição de coisa sujeita a perdimento ou de cuja licitude se possa questionar (art. 119, CPP c/c art. 91, II, a e b, CP).



    Na hipótese, os Requerentes almejam a restituição de um dos itens de sua propriedade apreendidos por ocasião da celebração dos seus acordos de colaboração premiada, entregue à Procuradoria da República do Paraná e posteriormente encaminhado ao Departamento de Polícia Federal naquele Estado para extração e análise dos dados. 



    De acordo com as informações colhidas pela Procuradoria-Geral da República, o material foi integralmente analisado e elaborado o respectivo Laudo de Perícia Criminal. Em tal panorama, opina de modo favorável ao pleito de restituição, pois “a perícia realizada no citado aparelho não revelou dados úteis a subsidiar investigação relacionado ao acordo”.



    À luz desse quadro, dada a insubsistência de necessidade ou interesse no acautelamento do material para subsidiar as investigações relacionadas aos acordos, a que se soma a ausência de controvérsia sobre a propriedade ou licitude na origem do aparelho celular solicitado, que, por isso, tampouco se sujeita a perdimento, revela-se impositiva a liberação do bem.



    3. Ante o exposto, com anuência expressa manifestada pela Procuradoria-Geral da República, defiro o pedido de restituição do bem apreendido, com supedâneo no art. 120, caput, do Código de Processo Penal, a saber: “1 (um) telefone celular da marca Apple, Modelo Iphone S6, model A1688 FCC ID: BCG-E2946A IC: 579C/E2946A Cor Space Grey, entregue à Procuradoria da República no Paraná” (e.Docs. 121 e 122).



    Oficie-se à Procuradoria da República no Paraná e ao Departamento de Polícia Federal no Paraná para ciência e adoção das providências necessárias. 



    Feito isso, aguarde-se, em Secretaria Judiciária, a apresentação da cópia do Termo de Entrega do material, pelo lapso de 15 (quinze) dias. 



    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente